Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-62.2016.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001371-62.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELENITA ALVES MOREIRA - CPF: 468.777.971-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIOS INTERVENÇÃO MÍNIMA E ADEQUAÇÃO SOCIAL –
IMPOSSIBILIDADE
– CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA – AUTORIA COMPROVADA –
APREENSÃO DE 1.303 (MIL E TREZENTOS) CDS E DVDS PIRATAS EM BOX DE BANCA DE CAMELÔ
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – BEM JURIDICAMENTE TUTELADO DIANTE DE EVIDENTE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SÚMULA 502-STJ –
2)
DESLCASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A EVIDENCIAR A CONDUTA NA MODALIDADE CONSUMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, diante das provas dos autos, dando conta de apreensão de mais de 1300 cds e dvds piradas dentro na loja da ré, considera-se típica, sob o ângulo formal e material, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, a afastar aplicação do princípio da adequação social como óbice à condenação de quem expõe à venda mídias “piratas”.
2.

A extrema quantidade de produtos piratas apreendidos no box da banca de camelô, onde a ré trabalhava, em pleno funcionamento, horário de atendimento aos clientes, mostra-se impertinente a desclassificação para tentativa de violação a direito da tentativa.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor por ELENITA ALVES MOREIRA, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal cód. 639778), que a condenou à pena privativa de liberdade
02 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do
crime de violação de direito autoral
(art. 184, § 2º, CP).

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição por atipicidade da conduta, alegando o princípio da adequação social, assim alegando:
“...a conduta imputada a Apelante é atípica, eis que amparada pelos princípios da moderna Ciência Criminal, quais sejam, da adequação social da Conduta, da ausência de 1esividade/ofensividade ao bem jurídico, da insignificância e da intervenção penal mínima (subsidiariedade e fragmentariedade)”
(pag. 137-PDF). Aduz ainda, falta de provas sob a tese de que
“... o Ministério Público não demonstrou a autoria ... ou qualquer outro elemento que comprovasse à exposição à venda dos produtos apreendidos”
(pag. 130-PDF).

Subsidiariamente:
2)
Requer a desclassificação da conduta para a modalidade tentada (Razões pags. 127/141-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 143/150-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMERICO é pelo desprovimento do recurso da defesa
(pags. 158/165-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou a apelante no delito de violação de direito autoral na modalidade qualificada, pelos seguintes fatos:

No dia 28/01/2016, por volta das 14h00min., no Shopping Popular, Box 60, localizado na Rua 15 de novembro, s/n.º, Bairro Centro B, cidade de Rondonópolis-MT, a recorrente ELENITA ALVES MOREIRA
vendia e tinha em depósito, com o intuito de obter lucro, cópias de fonogramas e videogramas reproduzidos com violação de direito autoral
.

Segundo se apurou, durante a Operação Carga Máxima, policiais civis e militares foram até o local acima mencionado a fim de
averiguar possível comercialização de objetos pirateados
, quando então localizaram no Box 60, pertencente à denunciada, aproximadamente
1.303 CD e DVD
, os quais foram posteriormente examinados, tendo os peritos concluído que o material fonográfico, bem como, os encartes examinados não se apresentavam ORIGINAIS, ou seja, que trata-se de material de contrafação (produtos “piratas”)”.

Por esses fatos, a apelante foi condenada nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta ausência de provas para a manutenção da sentença condenatória, aduzindo não estar demonstrado que a apelante pratico o delito do art. 184, § 2ºCPP. No que importa a tese de atipicidade levantada pela defesa da acusada, ao argumento de que de
“a conduta imputada a Apelante é atípica, eis que amparada pelos princípios ... da adequação social da Conduta, da ausência de lesividade/ofensividade ao bem jurídico, da insignificância e da intervenção penal mínima (subsidiariedade e fragmentariedade)” (pag. 1
37-PDF).

O pedido
não deve prosperar
. Vejamos.

A

materialidade
delitiva está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 61618044), Boletim de Ocorrência (ID 61618044), Auto de Apreensão (ID 61618044) e Laudo Pericial (ID 61618046).

A autoria,
por sua vez ressai das provas colhidas durante a persecução penal, em especial as confirmadas na fase do contraditório e ampla defesa, como bem observado pelo juízo sentenciante.

Interrogada em juízo, a acusada negou os fatos, dizendo que não comercializava do CDs e DVDs “piratas”, no box, que os produtos encontrados eram de propriedade de outra pessoa que teria pedido para que ela apenas guarda-se, verbis:

“RÉ:...eu não tava vendendo não...acharam guardado no depósito, eu não tava praticando a venda aí eles pegaram, teve uma operação ...

JUIZ: de quem era esses CDs?

RÉ: Era de um rapaz que trabalhava na rua, ele tinha pedido pra eu guardar, ele pediu pra eu guardar... Eu não sabia que era Cd, depois que a polícia levou que eu tomei conhecimento...no Box comercializa brinquedos, perfumaria e eletrônicos...o meu forte mesmo é brinquedo... não comercializava CDs e DVDs...

A pessoa que deixou lá era conhecido como Ceará...falei que a polícia teve lá...eu não vi mais ele... eu nunca trabalhei com esse produto.”
(Mídia ID 61620481).

Embora tenha confirmado em juízo seu depoimento dado na polícia, quanto ao fato de não estar vendendo os produtos (DCs e DVDs), frise-se que na fase inquisitorial, na data da prisão (28/01/2016), a ré não mencionou qualquer nome da pessoa de Ceará, inovando nessa parte apenas na fase judicial.

De outro norte, temos o depoimento do Policial Civil BONISENHA LOECÁCIO SILVA, declarando que participou da “Operação Carga Máxima” e fez ao fazer revista no box em que a apelante estava foram encontrados mais de mil Cds e Dvds piratas.

“... eu fui escalado, trabalhei nessa operação, foi feita abordagem nos box do camelo...foi franquiado acesso da parta superior do box e lá tinha mais de mil cds dvds e ela falou que era de outra pessoa.”
(Mídia ID 61620481).

A testemunha de defesa SAMUEL PINHEIRO DE ANDRADE JÚNIOR, apenas declarou conhecer a vítima e que nunca presenciou ela vendendo tais produtos no box da loja.

Das provas angariadas nos autos, tenho que a autoria restou comprovada, haja vista a apelante, apesar de negar que os objetos eram destinavam-se ao comércio no local,
confessou que foram encontrados e apreendidos no box da loja, perfazendo um total de 1.303 Cds e DVDs,
tratando-se de produtos não originais, conforme Laudo Pericial de fls. 45/47-PDF).

A versão de que os produtos encontrados em seu poder seriam de terceiro não foi efetivamente comprovada pela defesa (ônus da prova).

Quanto a tese de atipicidade da conduta
,
é certo que o Direito Penal tutela os bens jurídicos mais relevantes à vida em sociedade, tratando das infrações penais e suas respectivas sanções aos comportamentos humanos mais graves, de modo que é considerado a
ultima ratio
.

E quanto ao disposto no artigo 184, §2º, do Código Penal, que trata do crime de violação ao direito autoral, é também previsto no art. 5º, XXVII, da Carta Maior, como garantias constitucionais:

“...aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial remetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC de 1.973, (artigo 1.036 do CPC vigente), alinhou-se ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso,
passando a orientar-se no sentido de que, estando comprovadas autoria e materialidade delitiva considera-se típica
,
sob o ângulo formal e material
, a conduta delitiva capitulada no artigo 184, § 2º, do Código Penal,
a afastar aplicação do princípio da adequação social como óbice à condenação de quem expõe à venda mídias “piratas”
.

A ementa do Recurso Especial-paradigma n.º 1.193.196/MG, com trânsito em julgado no dia 5/02/2013, aduz:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. OCORRÊNCIA. VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S 'piratas'. 2. Na hipótese, estando comprovadas a materialidade e a autoria, afigura-se inviável afastar a consequência penal daí resultante com suporte no referido princípio. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."
(STJ, REsp 1.193.196/MG, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/12/2012, trânsito em julgado em 5/02/2013).

Não há se falar em aplicação do princípio da adequação social, haja vista não caber ao magistrado assumir a posição de legislador para deixar de aplicar uma regra tipificada no Código Penal por considerá-la aceita ou tolerada pela sociedade.

Ressalte-se, nesse tocante, o entendimento pela tipicidade da conduta consolidada pela Súmula nº 502 do STJ, de que:
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”.

Com efeito, esta Egrégia Câmara Criminal já firmou entendimento no mesmo sentido:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º DO CP) – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, SUBSIDIARIEDADE, INTERVENÇÃO MÍNIMA OU ULTIMA RATIO, ADEQUAÇÃO SOCIAL, LESIVIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA QUANTO À INAPLICABILIDADE DOS REFERIDOS PRINCÍPIOS – SÚMULA 502 DO STJ – 2. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CONFIGURADO – CIÊNCIA ACERCA DA ILICITUDE DO FATO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 3. ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABOLITIO CRIMINIS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – OBRA INTELECTUAL – EVIDENTE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – 4. ESTADO DE NECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONSTATADOS – 5. INCIDÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 12, DA LEI 9.609/98 AO INVÉS DO TIPO PENAL DO ART. 184, §2º, CP – INVIABILIDADE – INADMISSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – TIPOS PENAIS QUE PROTEGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Conforme a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, não há que se falar em aplicação do Princípio da adequação social, Intervenção mínima e os outros inseridos no mesmo contexto,
quando presentes indicativos da materialidade e autoria da conduta tipificada como violação a direito autoral, pois, a venda de CDs e DVDs falsificados fere bens jurídicos tutelados nos termos do art. 5º, XXVII, da CF/88, desautorizando a absolvição do réu à luz dos referidos princípios; (...) 3.
Descabe cogitar-se da atipicidade da conduta, sob o argumento de que, com o advento da Lei 10.695/03,
operou-se a abolitio criminis com relação aos videofonogramas reproduzidos com violação de direito autoral, pois, a supressão do termo “videofonograma” do art. 184, § 2º, do CP não resulta em abolitio criminis, visto, que tal expressão ainda é entendida como “obra intelectual”, bem protegido pelo tipo penal em questão. Outrossim, ante os efeitos negativos causados à sociedade e ao Estado, não há como ser afastada a relevância jurídico-penal e a ofensividade da conduta de comercialização de 565 DVDs e CDs “piratas”, revelando-se inviável a aplicação do Princípio da insignificância, em tais circunstâncias; (...)”
(N.U 0010151-05.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

(TJMT)

“(...) 1. A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido de que a conduta prevista no art. 184, § 2º, do Código Penal, é formal e materialmente típica, afastando, por conseguinte, a aplicação dos princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima, da taxatividade e da proibição da criminalização de dívidas. 2. A materialidade delitiva, em delitos de violação de direito autoral, resta comprovada pela prova pericial que indica que o material apreendido trata-se de produto de contrafação, ou seja, falsificação ou pirataria, sendo prescindível a identificação do autor, artista ou intérprete que teve o seu direito autoral violado, mostrando-se, pois, “totalmente dispensável e irrelevante a inquirição dos produtores das mídias a partir das quais teriam sido feitas as cópias com ele encontradas para confirmarem que seus direitos autorais teriam sido violados. (...). (STJ, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 07/02/2013, T5 - Quinta Turma)”. (...) 4. Apelo desprovido. E, de ofício, redimensionada a sanção do acusado.”
(Ap 124477/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015).

Desse modo, está mais que evidenciado, diante da materialidade e prova da autoria, a necessidade do Direito Penal censurar a conduta praticada, uma vez, que houve
lesão significativa ao bem jurídico tutelado, ainda mais, diante do número de obras “pirateadas”, passando de 1.300 (mil e trezentas) cópias
. No mais, do todo acima narrado, a tese de que a conduta imputada seria socialmente aceita ou atípica não tem qualquer amparo legal, até porque,
merece observar que o crime ora praticado é de ação pública incondicionada, como bem preleciona o art. 186, II, do CP.

Por fim,
quanto a tese de desclassificação para a modalidade tentada
, é dos autos que a extrema quantidade de produtos piratas foram apreendidos no box da banca de camelô, onde a ré trabalhava, no momento em que estava em pleno funcionamento, atendimento aos clientes,
razão pela qual mostra-se impertinente a desclassificação para tentativa de violação a direito da tentativa
.

Diante do exposto, em consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020